Tribunal: TJBA
Processo: 8082617-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082617-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVANDO FRANCISCO ALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Gilvando
Francisco Alves contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais constantes de cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.

A sentença afast
ou
apenas os juros de mora fixados de forma diária, determinando sua cobrança mensal no percentual de 1%.

O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao réu, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios
, a cobrança de comissão de permanência e os juros remuneratórios
; e

(
ii
) estabelecer a correta distribuição dos encargos sucumbenciais diante da sucumbência mínima do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros remuneratórios, embora prevista na cláusula contratual, não especifica a taxa diária aplicada, violando o dever de informação previsto no art. 46 do CDC. A ausência dessa
informação configura abusividade da cláusula, impondo sua revisão para capitalização mensal.

A taxa de juros pactuada (1,66% ao mês e 21,87% ao ano) não excede 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,58% ao mês e 20,64% ao ano), afastando a alegação de onerosidade excessiva.

A cláusula contratual não prevê a cobrança de comissão de permanência, inexistindo cumulação indevida com outros encargos moratórios.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

A distribuição dos encargos sucumbenciais deve ser adequada, de ofício, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, pois o réu sucumbiu em parte mínima. O autor deve arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 110.000,00), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não especifica a taxa diária aplicada, violando o dever de informação previsto no CDC.

A sucumbência mínima do réu impõe ao autor o pagamento integral dos encargos sucumbenciais, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 10.931/2004,
arts
. 28 e 29;

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º,
incs
. IV, V e VI, 46, 51, inc. IV;

CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 14; 86, parágrafo único; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008;

STJ, REsp 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14/10/2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024;

STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2009;

TJ-SP, AC 1012996-75.2021.8.26.0002, Rel. Cauduro Padin, j. 11/10/2022;

TJ-BA, APL 0317739-12.2011.8.05.0001, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, j. 20/05/2015;

TJ-BA, APL 0500385-73.2018.8.05.0088, Rel. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, j. 10/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8082617-91.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante

GILVANDO FRANCISCO ALVES

e Apelado
BANCO J. SAFRA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.